Tribunal: TCU
Processo: 000.402/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 242023, modalidade Pregão e Uasg 929387 (Objeto: 1.1 O objeto do presente procedimento licitatório consiste na AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES COM MONITORES E PERIFÉRICOS E NOTEBOOKS, observadas as marcas e especificações técnicas mínimas constantes da Portaria Normativa SENAC/PR no 64/2023, de 30.11.2023, que (ANEXO II do EDITAL), e os quantitativos discriminados neste ANEXO I Termo de Referência.)

Inteiro teor:
Acórdão 1848/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação, com pedido de adoção de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 24/023, sob a responsabilidade da Administração Regional do Senac no Estado do Paraná (Senac/PR), com valor estimado de R$ 5.035.061,00 (peça 20, p. 26), cujo objeto é a aquisição de microcomputadores com monitores e periféricos e notebooks (peça 4, p. 1). Considerando que o representante alegou, em suma, ter ocorrido restrição à participação de fabricantes nacionais no pregão, ao estabelecer, sob a justificativa da padronização, que somente serão aceitos equipamentos das marcas HP, Dell e Lenovo, além de exigir dos fabricantes registro na categoria "Promoters" do fórum internacional Unified Extensible Firmware (UEFI); considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que não estão presentes os requisitos necessários à adoção da medida cautelar pleiteada; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, os indícios de irregularidades não se confirmaram, uma vez que a entidade adotou todas as medidas necessárias para justificar a indicação de marcas e a exigência de que o fabricante deve ser registrado na categoria "Promoters" do fórum internacional UEFI, estando a contratação inserida na Política de Padronização das Marcas e Especificações Técnicas Mínimas para Microcomputadores e Notebooks do Senac/PR - Portaria Normativa Senac/PR 64/2023, de 30/11/2023, elaborada com base em estudos e análises técnicos e jurídico prévios - Parecer Técnico e Parecer Jurídico 2/2023, aprovados pelo Presidente do Conselho Regional e pelo Diretor Regional do Senac/PR; considerando que o PE 24/2023, cuja sessão pública de disputa de preços ocorreu em 16/1/2024, obteve alta competitividade e economicidade, uma vez que, conforme demonstrado pela entidade, o certame contou com a participação de 11 propostas para o Lote 1, 12 para o Lote 2 e 17 para o Lote 3, com disputa expressiva de 250 lances para o Lote 1, 139 para o Lote 2 e 191 para o Lote 3, com desconto total de R$ 1.188.761,00 em relação aos valores de referência. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235, e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) indeferir o pedido de adoção de medida cautelar, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para a sua adoção; c) no mérito, considerar a representação improcedente; d) comunicar esta decisão ao representante e à unidade jurisdicionada; e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 000.402/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Administração Regional do Senac no Estado do Paraná. 1.2. Representante: Daten Tecnologia Ltda. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Alandy Barreto Conceicao, representando Daten Tecnologia Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.